Tribunal: TJDFT
Processo: 0746486-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0746486-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO VASCO MOTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra negativa de prestação jurisdicional na apreciação do pedido de tutela de urgência requerida pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) adquiriu de Osmar Rodrigues Torres Neto (empresa Eurodealer, em São Paulo) o veículo Audi A5, Placa: FSN 7595-SP, ano 2015, por R$ 175.000,00, pagando uma entrada de R$ 78.000,00 e financiando o restante (R$ 97.000,00); 2) a fim de não comprometer o limite de crédito do agravante, Osmar sugeriu que o financiamento fosse feito em nome do agravado, mas o agravante assumiria o pagamento das parcelas do financiamento, conforme previsto no contrato de compra e venda; 3) o agravado se recusou a transferir o veículo para o nome do agravante sob a alegação de que Osmar havia lhe causado problemas com outros financiamentos, razão pela qual exigiu do agravante uma compensação financeira de R$ 60.000,00 para transferir o veículo; 4) diante desse fato, o agravante parou de pagar as parcelas do financiamento e entregou o veículo para venda em uma loja no Terraço Shopping; 5) o agravado, então, maliciosamente, quitou o débito do veículo junto ao credor fiduciário, registrou ocorrência de estelionato praticado pelo agravante e levou a polícia até a loja em que o veículo estava sendo vendido, o qual foi apreendido; 6) ingressou com pedido judicial de restituição do veículo, o qual foi indeferido; 7) o agravado também ingressou com pedido de restituição do bem, já tendo o MPDFT oficiado pelo seu indeferimento; 8) ajuizou a presente ação para obter a liberação do veículo, considerando que pagou mais de 80% do valor do bem e que o veículo está se deteriorando no pátio de delegacia; 9) o agravado apresentou reconvenção na qual reconhece nunca ter sido proprietário do veículo, tendo apenas emprestado seu nome para o financiamento, a pedido de Osmar, razão pela qual pretende somente o ressarcimento dos valores por ele pagos (R$ 46.941,08) e uma indenização por danos morais (R$ 10.000,00); 10) o pedido de tutela de urgência foi formulado em 15/09/2020 e ainda não foi apreciado, tendo o Juízo a quo solicitado informações ao Delegado responsável pelo veículo apreendido. Requer, em antecipação da tutela recursal, a restituição do veículo, com sua nomeação como depositário fiel do bem. Sem razão, inicialmente, o agravante. De início, admito o presente agravo de instrumento, considerando que o processo já se encontra em fase de especificação de provas e até agora não foi apreciado o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, havendo, assim, risco de dano. Todavia, não vislumbro, de plano, a probabilidade do direito alegado, uma vez que é controvertido o direito das partes sobre o veículo, tanto é que nenhum dos pedidos de restituição do bem foi deferido. Além disso, não é possível afirmar qual é a situação do veículo, se o inquérito policial foi concluído e se há algum empecilho para a sua liberação, informações essas que deverão ser obtidas apenas com a resposta ao ofício encaminhado ao Delegado responsável pelo caso. Enfim, a questão demanda uma análise mais detida dos elementos dos autos e recomenda a instauração de prévio contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a atual fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo, solicitando informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator